Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-87.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002938-87.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO TEODORO BORGES - CPF: 707.666.061-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – MÉRITO – ABUSIVIDADE DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE VALOR DA DOCUMENTAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa foi fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

É ilícita a cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança do serviço prestado, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, 46 e 5, todos do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002938-87.2022.8.11.0004

APELANTE: DANILO TEODORO BORGES

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO TEODORO BORGES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da “
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento c/c pedido de antecipação de tutela jurisdicional”
, ajuizada em face do
BANCO HONDA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) a abusividades dos juros remuneratórios, porquanto estarem acima da taxa média do mercado; b) cobrança ilegal da capitalização mensal de juros; c) a nulidade das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de documentação.

Pede, assim, o provimento deste apelo (id. 178255769).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que, preliminarmente, impugna a justiça gratuita e requer “
improcedência liminar do Recurso de Apelação em razão de decisões já pacificadas pelo STJ”
(sic), no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 178255772).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 178528698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DANILO TEODORO BORGES
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
BANCO HONDA S/A
.
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de financiamento em 11/12/2019, no valor de R$ R$ 9.662,81 (nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos
)
a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 332,51 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante.

Pois bem.

Inicialmente,
quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita realizada pelo apelado, não merece ser acolhida
, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a empresa apelada não trouxe aos autos nenhum fato novo que demonstre que a situação econômica do autor-apelante modificou, capaz de revogar o benefício concedido pelo juízo singular.

Não há se falar em improcedência liminar do recurso, haja vista que as teses levantadas devem ser devidamente analisadas em seu mérito, de modo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

In casu
, a cédula de crédito bancário (id. 178249481
)
informa a taxa de juros mensal (2,26%) e a anual (30,89%). Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (11/12/2019), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, a taxa de juros praticada era de
1,66% a.m.
e
21,78% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, conquanto o contrato discutido nos autos prevê
2,26% a.m. e 30,89% a.a.
(id. 182899907).

Assim, em que pese os argumentos da parte apelante, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios não prospera, vez que no caso foi aplicada a taxa de juros prevista no contrato e essa taxa não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado a época da contratação.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Quanto a
tarifa de registro de contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro do contrato, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos, razão pela qual o valor de R$ 261,10 (duzentos e sessenta um reais e dez centavos), alusiva ao registro de cadastro, mostra-se, de fato, devida, conforme ids. 178249482.

No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
11/12/2019
. Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
– TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
( REsp 1255573/RS). Considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ”
(TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Por fim, com relação a taxa denominada “
valor da documentação
”, é cediço que nas cobranças de tarifas pelas instituições financeiras é possível apenas se: a) estiver pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença; b) atender à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central; e c) não ostentar preço abusivo.

In casu
, o contrato celebrado entre as partes estabeleceu o encargo denominado “
valor da documentação
” no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Entretanto, não foi especificado no contrato em que consiste o referido encargo.

Com efeito, a instituição recorrida sustenta a sua legalidade, aduzindo em contestação de id. 178249494 que trata-se de contratação opcional referente as “
despesas com serviços prestados por terceiro em proveito do consumidor e a pedido deste, que afirmou na época não possuir recurso próprio para fazê-lo, como seguro obrigatório DPVAT, IPVA, serviço de despachante e emplacamento
” (sic).

Assim, se do contrato não se extrai a finalidade da referida tarifa há flagrante ofensa aos princípios da transparência e da informação insculpidos nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, tem-se o Tema 958/STJ:

“1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;”

Dessa forma, os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, bem como a ausência documentos que demonstram o cumprimento da contraprestação que o recorrido alega que fora livremente pactuada, não podem ser exigidos do consumidor, como ocorreu no caso em análise, haja vista que não é possível atestar do contrato a especificação a respeito desse serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICAÇÃO DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE ADESÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE EXCEDE A MÉDIA DE MERCADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A PATAMARES RAZOÁVEIS E PRATICADO PELAS FINANCEIRAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS EM TODOS OS CONTRATOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS - COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO - ADMISSIBILIDADE -
COBRANÇA DA TARIFA DENOMINADA DESPESAS VINCULADAS Á CONCESSÃO DE CRÉDITO AFASTAMENTO - FALTA DE CLAREZA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMISSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em percentual exorbitante e muito aquém da taxa média de mercado praticada à época do pacto impõe-se a sua adequação. É admitida a capitalização de juros contratada. Os juros de mora devem ser de 1% ao mês para todos os contratos firmados entre as partes. É legal a cobrança da Tarifa de Cadastro. A cobrança de tarifa denominada "Despesas vinculadas à contratação" deve ser afastada especialmente por lhe faltar a clareza necessário acerca do que está sendo pago pelo consumidor. A repetição do indébito é admitida se após a realização do novo cálculo houver saldo em favor da Autora”
(TJ-MT - APL: 00564113520158110041 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 07/02/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

(...)

(N.U 0001111-32.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Portanto,
de rigor a repetição do indébito de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, de forma simples, pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1023466-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Por fim, considerando que apenas o pedido de reconhecimento da nulidade da cobrança de “
valor da documentação
” acolhido, o autor deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do quais fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a nulidade do da cobrança intitulada “
valor da documentação
” imposto a autora, de forma que determino a restituição do valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023